Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711990-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ARIAM DE LIMA BEZERRA DA SILVA, JOANA DARC DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gran Tecnologia e Educação S/A em face da r. decisão (ID 34497436) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Ariam de Lima Bezerra da Silva e Joana Darc da Silva Barbosa, indeferiu o pedido de nova intimação de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, formulado pela Recorrente nos autos de no 0737802-84.2021.8.07.0001. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque a questão não está abarcada entre aquelas passíveis de impugnação via Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC/15. A despeito de o Agravante indicar que se trata de indeferimento de tutela de urgência, essa foi deferida nos termos requeridos na inicial (IDs 107043250 e 107099850, na origem). E, ainda que assim não fosse, a questão encontra-se preclusa, uma vez que o pedido de nova intimação do Facebook foi indeferido em 28/1/2022, por decisão não recorrida (ID 113270268, na origem), e a decisão agora agravada analisou, na verdade, um pedido cuja natureza é de mera reconsideração, que não interrompe o prazo recursal. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator